Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002616-16.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elo Eventos e Locações Ltda. contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e KGA Desenvolvimento e Tecnologia Eireli, retificou o valor dado à causa.
Assegura que, “a decisão agravada versa sobre matéria que já havia sido objeto de decisão anterior, qual seja, a decisão id. 39600905, a qual, acolhendo o valor da inicial arbitrada pela agravante, determinou que a agravante comprovasse o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária com base no valor da causa fixado na inicial, importando, nisso, em violação à vedação imposta aos juízes pelo disposto no artigo 505 do CPC”.
Assevera que, “a decisão agravada importou em inovação sobre matéria já decidida sem, nem ao menos, ter assegurado à agravante, a oportunidade processual para diálogo sobre o tema, inclusive, para fins de que ela se acautelasse pleiteando alternativamente justiça gratuita ou recolhimento de custas ao final, matéria essa que sequer pode ser apreciada por esta Tribunal nesta oportunidade por ausência de enfretamento dela pela decisão agravada, o que revela a prejudicialidade do cerceamento perpetrado”.
Afiança que, “a decisão agravada não pode prevalecer, a uma, por causa da natureza jurídica do sistema de registro de preços; a duas, porque o valor adjudicado é menor que o valor estimado, tendo ficado registrado o valor de R$ 1.030.745,34 [...]; a três, porque nem mesmo a atual contratada tem logrado auferir na execução contratual mensal valor próximo do que seria o valor de 1/12 avos do valor adjudicado [...]; a quatro, porque a anulação do processo licitatório não garantirá a direta e imediata contratação da agravante, muito menos ainda lhe assegurara a aferição líquida e certa do valor editaliciamente estimado; a cinco, porque pode haver superdimensionamento da estimativa do objeto licitado, em especial considerando que é a primeira licitação deste objeto realizado pelo Estado agravado, o que geraria distorção de potencial proveito econômico real à agravante ou a qualquer outro licitante interessado”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em que pese o valor global do pregão, observo que o autor deu à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), muito aquém do conteúdo patrimonial em discussão, conforme determina o § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.
Posto isso, intime o autor para, em 15 (quinze) dias, retificar o valor da causa para R$ 2.506.982,31 (dois milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), com o correspondente recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. [...]. (Id. 76589491, fls. 1).
Contra decisão que versa sobre valor atribuído à causa não cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Ademais, inaplicável, na hipótese, a tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.” (STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018). [sem negrito no original].
Por fim, anoto que, não se examinou a questão acerca da alegada tempestividade do agravo de instrumento, por se cuidar de recurso manifestamente inadmissível.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Procedam-se às retificações necessárias para constar no polo ativo, ao invés de Leite & Tumelero Ltda., Elo Eventos e Locações Ltda.; no polo passivo, ao invés de FRM Farmácia e Drugstore Ltda., KGA Desenvolvimento e Tecnologia Eireli.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator